Tribunal: TJSP
Processo: 1009771-05.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Invasão de conta em rede social por terceiro que passou a utilizar o perfil da autora e aplicar golpes. Falha do réu quanto ao dever de segurança. Responsabilidade objetiva à luz do CDC. Defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1o, do CDC). Excludente de responsabilidade não demonstrada. Obrigação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Invasão de conta em rede social por terceiro que passou a utilizar o perfil da autora e aplicar golpes. Falha do réu quanto ao dever de segurança. Responsabilidade objetiva à luz do CDC. Defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1o, do CDC). Excludente de responsabilidade não demonstrada. Obrigação de restabelecimento da conta. Danos morais devidos. Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Arbitramento em R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.